Tribunal: TJDFT
Processo: 0746719-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE E COISA JULGADA EM AÇÃO DIVERSA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de consignação em pagamento de taxas condominiais vincendas. O embargante alega omissão quanto a fato superveniente e contradição entre a fundamentação adotada no julgamento e decisão anterior proferida em ação diversa. Requer a integração do julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fato superveniente e a aplicação do Tema 967/STJ; (ii) apurar se há contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e decisão anterior em ação de cobrança que teria abrangido taxas vencidas e vincendas.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as alegações de fato superveniente, a ausência de vinculação por prejudicialidade externa e a inaplicabilidade do Tema 967/STJ ao caso, fundamentando-se na autonomia das taxas condominiais vincendas e na possibilidade de seu pagamento separado de débitos vencidos.
4. Não se caracteriza contradição interna no acórdão embargado, pois os fundamentos adotados são compatíveis entre si e com a conclusão proferida, inexistindo incongruência lógica ou incoerência entre as premissas e o dispositivo.
5. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito da decisão, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.